Tribunal: STJ
Processo: 0801395-25.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2143300 - MG (2024/0168490-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINHO E SILVA -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
CAMILA DE CASSIA BATISTA - MG220071
AGRAVADO
: JOSE RENE PINTO
AGRAVADO
: MARIA JOSE CARVALHO PINTO
AGRAVADO
: JOSE RENE PINTO
OUTRO NOME
: SOCIVAL SOCIEDADE COMERCIAL INDUSTRIAL VALE DO
LAMBARI LTDA
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. TESES RECURSAIS SUSCITADAS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pela Corte de origem da matéria objeto do apelo nobre, ainda que
opostos embargos declaratórios, não enseja recurso especial por faltar o necessário requisito do
prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49883024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 13:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3c2c872d-1946-426b-a25f-e81936a6581f

Documento eletrônico VDA49883024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 13:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3c2c872d-1946-426b-a25f-e81936a6581f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2143300 - MG (2024/0168490-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINHO E SILVA -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
CAMILA DE CASSIA BATISTA - MG220071
AGRAVADO
: JOSE RENE PINTO
AGRAVADO
: MARIA JOSE CARVALHO PINTO
AGRAVADO
: JOSE RENE PINTO
OUTRO NOME
: SOCIVAL SOCIEDADE COMERCIAL INDUSTRIAL VALE DO
LAMBARI LTDA
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. TESES RECURSAIS SUSCITADAS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pela Corte de origem da matéria
objeto do apelo nobre, ainda que opostos embargos declaratórios, não
enseja recurso especial por faltar o necessário requisito do
prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO HENRIQUE SILVA contra
decisão deste relator que deixou de conhecer o recurso especial por ausência de
prequestionamento da matéria suscitada, hipótese de incidência da Súmula n. 211
desta Corte.
Nas razões do presente inconformismo, PAULO HENRIQUE SILVA alegou
ser inaplicável, ao caso, o teor da Súmula n. 211 do STJ, considerando que foi
constatado nos autos o prequestionamento implícito da matéria suscitada.
Documento eletrônico VDA49628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:34
Código de Controle do Documento: fd069a0b-15a2-44ea-904b-b40f9643b907

Aduziu que a ausência de menção expressa das teses recursais trazidas no
recurso especial não impediria o exame do apelo especial.
Foi aviada impugnação pela parte recorrida (e-STJ, fls.486-491).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as suas conclusões.
Conforme consignado na decisão recorrida, o Tribunal estadual não se
pronunciou sobre as teses recursais suscitadas, apesar da oposição dos necessários
embargos de declaração, o que tornou ausente o necessário requisito do
prequestionamento, fazendo incidir, na espécie, o teor da Súmula n. 211 do STJ.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional
de interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única
ou última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o
dispositivo legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os
preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese
examinada, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como serem
analisada as teses suscitadas pela parte em seu recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
INDENIZAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
HONORÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ.AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem é responsável pela realização do juízo
provisório de admissibilidade, inexistindo vinculação do STJ, a quem
cabe a realização do juízo definitivo de admissibilidade do Apelo Nobre
(AgInt no AREsp n. 1.360.368/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2019
26/3/2019
2. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente
o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência
da Súmula no 211 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.931.842/TO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
16/12/2024
20/12/2024

Documento eletrônico VDA49628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:34
Código de Controle do Documento: fd069a0b-15a2-44ea-904b-b40f9643b907

O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, que não conheceu do apelo nobre, devendo ser ele mantido.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49628834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:34
Código de Controle do Documento: fd069a0b-15a2-44ea-904b-b40f9643b907

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.143.300 / MG
Número Registro: 2024/0168490-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087412920038130473
0473030008741
08013952520218130000
10473030008741
10473030008741001
10473030008741002
10473030008741003
10473030008741004
10473030008741005
10473030008741006
10473030008741007
10473030008741008
10473030008741009 10473030008741010 10473030008741011 10473030008741012 202301536110
473030008741 8013952520218130000 8741242010813 87412920038130473
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO HENRIQUE DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINHO E SILVA -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
CAMILA DE CASSIA BATISTA - MG220071
RECORRIDO
: JOSE RENE PINTO
RECORRIDO
: MARIA JOSE CARVALHO PINTO
RECORRIDO
: JOSE RENE PINTO
OUTRO NOME : SOCIVAL SOCIEDADE COMERCIAL INDUSTRIAL VALE DO
LAMBARI LTDA
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Documento eletrônico VDA49866426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: e824ff82-3694-4d37-bf55-e6be1794f0eb

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA PINHO E SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO VALLADAO NOGUEIRA - MG047254
CAMILA DE CASSIA BATISTA - MG220071
AGRAVADO
: JOSE RENE PINTO
AGRAVADO
: MARIA JOSE CARVALHO PINTO
AGRAVADO
: JOSE RENE PINTO
OUTRO
NOME
: SOCIVAL SOCIEDADE COMERCIAL INDUSTRIAL VALE DO
LAMBARI LTDA
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: e824ff82-3694-4d37-bf55-e6be1794f0eb